Tribunal: TJMT
Processo: 1023649-48.2024.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023649-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELLYSIANE PIRES RORDAO - CPF: 061.288.101-60 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR REGULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVOS DESPROVIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1. A existência de negativação anterior regular afasta a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes depende de prova idônea da relação jurídica subjacente, não bastando telas sistêmicas unilaterais apresentadas pelo credor.

3. Agravos internos que apenas reiteram argumentos já apreciados não prosperam e ensejam a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravos internos interpostos, de um lado, por
Ellysiane Pires Rordão
, e, de outro, pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado manejado pela instituição financeira, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a determinação de exclusão da negativação indevida

A agravante
Ellysiane
sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afirmando que a restrição discutida nos autos seria a única registrada em seu nome, de modo que haveria direito à reparação moral

Por sua vez, o agravante
Banco do Brasil S.A.
insurge-se contra a manutenção parcial da condenação, alegando ausência de interesse de agir, validade do débito e regularidade da inscrição, pugnando pela improcedência total dos pedidos da parte autora.

Foram apresentadas contrarrazões por Ellysiane.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025